Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-29.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804117-29.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE E MAUS-TRATOS. PROTEÇÃO DA FAUNA. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA EMERGENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Benevides contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente municipal, no prazo de 48 horas, o recolhimento de 44 animais domésticos, 24 cães e 20 gatos,

mantidos em imóvel particular em situação de extrema insalubridade e maus-tratos, com encaminhamento a centro de zoonoses ou entidade habilitada em município vizinho, além do custeio integral de transporte, acolhimento, alimentação, tratamento veterinário, vacinação e demais cuidados essenciais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determina providências emergenciais para recolhimento e acolhimento de animais em situação de maus-tratos viola a separação dos Poderes e a autonomia municipal; (ii) estabelecer se a inexistência de canil público ou centro de zoonoses afasta a omissão estatal e o dever municipal de proteção à fauna, à saúde pública e ao meio ambiente; (iii) determinar se a reserva do possível pode ser invocada genericamente para impedir o cumprimento da medida; e (iv) verificar se a multa diária fixada é proporcional e se deve ser limitada em seu valor global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relatórios técnicos da SEMMAT e da Vigilância Sanitária, acompanhados de registros fotográficos, demonstram ambiente de extrema insalubridade, acúmulo de fezes e urina, presença de animais mortos e manutenção de dezenas de cães e gatos em condições incompatíveis com padrões mínimos de higiene e bem-estar animal.

O reconhecimento pelo Município da inexistência de estrutura pública adequada para manejo dos animais, sem adoção de providência concreta para solucionar a situação emergencial, caracteriza omissão administrativa.

A decisão agravada não impõe política pública complexa nem determina a criação imediata de centro de zoonoses ou estrutura administrativa permanente, mas apenas providência emergencial e pontual destinada a cessar situação concreta de risco sanitário, ambiental e de maus-tratos.

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas necessárias à concretização de direitos fundamentais quando evidenciada omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

A proteção da fauna constitui dever constitucional do Poder Público, especialmente diante da vedação de práticas que submetam animais à crueldade, e integra a competência comum dos entes federativos para proteção do meio ambiente e da fauna.

A reserva do possível não afasta obrigação estatal relacionada à tutela de direitos fundamentais, à saúde pública e à proteção ambiental quando o ente público apresenta apenas alegações genéricas de restrição orçamentária, sem demonstrar incapacidade financeira absoluta.

A urgência da medida decorre da gravidade das condições sanitárias constatadas e do risco concreto à integridade dos animais e à saúde coletiva.

A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caráter coercitivo da medida, mas deve ter limite global para evitar incidência perpétua e desproporcional das astreintes.

A atuação do Ministério Público na defesa da fauna, do meio ambiente e de interesses difusos e coletivos decorre de suas atribuições constitucionais, não configurando ingerência indevida na gestão municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode impor ao Município providências emergenciais e pontuais para proteção da fauna, da saúde pública e do meio ambiente quando comprovada omissão administrativa em situação de maus-tratos e risco sanitário.

2. A inexistência de estrutura pública própria, como canil ou centro de zoonoses, não afasta o dever municipal de adotar medidas concretas para cessar situação de insalubridade e crueldade contra animais.

3. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigação estatal ligada à tutela de direitos fundamentais, sem prova objetiva de incapacidade financeira absoluta.

4. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a fixação de limite global para evitar incidência indefinida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI e VII; 127; 129, III; 225, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 45; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006171-94.2016.8.26.0292, Rel. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 11.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000221922560001, Rel. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 15.12.2022, publ. 17.01.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2347343-11.2025.8.26.0000, Rel. Fausto Seabra, 7ª Câmara de Direito Público, j. 11.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003544-41.2025.8.13.0439, Rel. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2026, publ. 02.03.2026; TJ-PA, Apelação Cível nº 0840253-10.2017.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.05.2016; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra a decisão pelo Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevidesnos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.º 0800234-74.2026.8.14.0097
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do Município ora Agravante.

A ação civil pública originou-se da Notícia de Fato n.º 01.2025.00041913-8, instaurada perante a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária e Cidadania de Benevides, a partir de ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo — SEMMAT, que noticiou situação de acumulação e maus-tratos a animais domésticos na residência da Sra. Maria Sônia dos Santos Silva, localizada na Rua São Pedro, n.º 415, Bairro Murinim, no Município de Benevides/PA.

Conforme narrado na peça inaugural, vistorias técnicas realizadas pela SEMMAT e pela Vigilância Sanitária Municipal, em novembro e dezembro de 2025, constataram condições de extrema insalubridade no referido imóvel, com forte odor de fezes e urina, amontoamento de dejetos, presença de animais mortos sem remoção, além da estimativa de aproximadamente 44 (quarenta e quatro) animais domésticos — 24 cães e 20 gatos — mantidos em espaço físico reduzido e impróprio. A proprietária dos animais, notificada administrativamente, comprometeu-se a adotar providências corretivas no prazo de 20 dias, compromisso que, segundo relatórios posteriores da SEMMAT, não foi cumprido. O Município, por sua vez, ao ser instado a agir, comunicou expressamente ao Ministério Público a inexistência de canil público ou centro de zoonoses em seu território, reconhecendo, assim, a impossibilidade de adotar, por iniciativa própria, o acolhimento dos animais.

Diante desse quadro, o Ministério Público requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o Município de Benevides fosse compelido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a providenciar o recolhimento imediato dos 44 animais e seu encaminhamento a centro de zoonoses ou entidade habilitada localizada em município vizinho, bem como a custeio integral do transporte, alimentação, tratamento veterinário, vacinação e demais cuidados essenciais.

O Juízo de origem, através da decisão agravada, deferiu a tutela de urgência
inaudita altera pars
, determinando: (1) que o Município de Benevides, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciasse o recolhimento dos animais e seu encaminhamento a centro de zoonoses ou entidade habilitada em município vizinho, às custas do demandado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e (2) que o ente municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, realizasse o custeio integral do transporte, acolhimento, alimentação, tratamento veterinário, vacinação e demais cuidados essenciais aos animais recolhidos, sob pena de multa diária a ser oportunamente majorada.

Inconformado, o
Município de Benevides
interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando em suas razões recursais: (i) violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes e à autonomia municipal, ante a indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e orçamentário; (ii) impossibilidade de o Ministério Público pautar ações administrativas do Poder Executivo, substituindo-lhe o juízo de conveniência e oportunidade; (iii) ausência de omissão estatal, porquanto o Município teria cooperado com o Parquet, informando-lhe a situação e a impossibilidade de ação imediata em razão da inexistência de estrutura técnica adequada; (iv) aplicabilidade da cláusula da reserva do possível, com invocação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 45 ee (v) desproporcionalidade e ausência de limite para a multa diária fixada em R$ 1.000,00, que, segundo o Agravante, poderia comprometer a execução de outros serviços públicos essenciais.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo á decisão agravada, e ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi distribuído em sede de plantão à Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo –

Num. 167478990 - Pág. 1/3.

Vieram os autos a este Relator por Distribuição.

Contrarrazõe
s apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau no ID 34564262.

Instado o Ministério Público de 2º grau, que por meio do Procurador de Justiça
João Gualberto dos Santos Silva
manifestou-se pela ratificação integral das contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Benevides-
Núm. 34602261.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Benevides o recolhimento de 44 (quarenta e quatro) animais mantidos em situação de insalubridade e maus-tratos, com seu encaminhamento a entidade apta ao acolhimento, bem como o custeio das medidas necessárias à proteção dos animais.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e amparada nos elementos probatórios constantes dos autos originários, os quais evidenciam, em juízo de cognição sumária, situação grave de risco à saúde pública, ao meio ambiente e à integridade dos animais.

Os relatórios técnicos da SEMMAT e da Vigilância Sanitária, bem como os registros fotográficos acostados aos autos (Num. 166573362 - Pág. 8/15), demonstram ambiente de extrema insalubridade, acúmulo de fezes e urina, presença de animais mortos e manutenção de dezenas de cães e gatos em condições incompatíveis com os padrões mínimos de higiene e bem-estar animal, circunstâncias devidamente destacadas nas contrarrazões ministeriais.

Aliado a isso, a omissão estatal restou caracterizada pelo próprio reconhecimento do ente municipal quanto à inexistência de estrutura pública adequada para o manejo dos animais, sem que tenha sido adotada qualquer providência concreta apta a solucionar a situação emergencial narrada nos autos.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia municipal.

Isso porque a decisão agravada não impôs a implementação de política pública complexa, tampouco determinou a criação imediata de centro de zoonoses ou estrutura administrativa permanente. A medida judicial limitou-se à adoção de providência emergencial e pontual destinada a cessar situação concreta de risco sanitário e ambiental, diante da comprovada omissão administrativa.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas necessárias à concretização de direitos fundamentais quando evidenciada omissão estatal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. CONTROLE DE ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL. DEVER DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E CONTROLE POPULACIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jacareí contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, confirmando a tutela de urgência para condenar o Município a criar e manter em funcionamento uma Unidade de Vigilância de Zoonoses com estrutura completa para atender os animais domésticos, além de realizar campanhas de vacinação, controle populacional e ações de conscientização ambiental. A sentença também determinou que o Município incluísse anualmente recursos financeiros suficientes na Lei Orçamentária para a implementação dessas políticas públicas. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a sentença viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações ao Município no âmbito de políticas públicas e orçamento; e (ii) se as ações implementadas pelo Município até o momento são suficientes para atender ao objeto da ação civil pública.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é possível quando se trata de assegurar a observância de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, como o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF). O princípio da separação de poderes deve ser harmonizado com os princípios da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional, o que permite ao Judiciário exigir do Executivo o cumprimento de obrigações legais que garantam direitos fundamentais.
No presente caso, o inquérito civil e a perícia técnica realizada demonstram que o Município de Jacareí apresenta graves deficiências no controle populacional de animais domésticos e na proteção contra zoonoses. A perícia, concluída em 2020, apontou que a estrutura física, os recursos humanos e os equipamentos disponíveis são insuficientes para atender à demanda per capita estimada, comprometendo a eficácia dos serviços de vigilância e proteção animal. As medidas implementadas pelo Município, embora significativas, foram insuficientes para resolver a demanda de controle de zoonoses e bem-estar animal, e foram tomadas somente após o ajuizamento da presente ação civil pública. A sentença possui caráter preventivo e reparatório, visando não apenas a correção das deficiências existentes, mas também a prevenção de futuros danos ao meio ambiente e à saúde pública. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10061719420168260292 Jacareí, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/01/2025, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2025) –
grifamos.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA - CONTROLE E PROTEÇÃO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS - LEI ESTADUAL 21.970/2016 - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA - IMPOSIÇÃO DE DEVERES AO ENTE MUNICIPAL - RAZOABILIDADE. A proteção e o controle populacional de cães e gatos perpassam por uma tutela de âmbito constitucional, à luz do direito à saúde e do meio-ambiente equilibrado.
Apesar da característica programática insculpida na Lei Estadual 21.970/2016, caso seja constatada qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Público na condução de medidas hábeis a promover a proteção e o controle populacional de cães e gatos, pode o Poder Judiciário interferir na gestão de políticas públicas com o intuito de garantir uma mínima eficácia nas normas destinadas a proteção da fauna doméstica e da saúde pública. Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção dos cães e gatos, bem como a saúde pública dos munícipes, mostra-se adequada a intervenção do Poder Judiciário no caso em espeque, impondo deveres ao ente municipal.
(TJ-MG - AC: 10000221922560001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2023)-
grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÂO A FAUNA. CÃES E GATOS ABANDONADOS. POLÍTICA PÚBLICA INSUFICIENTE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA PROTEÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando verificada a omissão ou a insuficiência do ente público na garantia de direitos fundamentais, como a proteção ambiental e a saúde coletiva.
A decisão judicial, nesse contexto, não substitui o gestor público, pois somente impõe ao Município a obrigação de apresentar um plano de ação para enfrentar o problema crônico da presença de animais abandonados, em conformidade com o dever constitucional. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23473431120258260000 Palestina, Relator: Fausto Seabra, Data de Julgamento: 11/12/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2025) –
grifamos.

A proteção da fauna constitui dever constitucional expresso do Poder Público, nos termos do art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal, segundo o qual:

“incumbe ao Poder Público: (...) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.”

Além disso, a competência comum dos entes federativos para proteção do meio ambiente e da fauna encontra previsão no art. 23, VI e VII, da Constituição Federal.

Também não merece acolhimento a tese de impossibilidade orçamentária ou reserva do possível, uma vez que o Município não demonstrou objetivamente incapacidade financeira absoluta para cumprimento da medida, limitando-se a alegações genéricas acerca de restrições orçamentárias. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar obrigação estatal relacionada à tutela de direitos fundamentais e à preservação da saúde pública e ambiental.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LISTA DE ESPERA. RESERVA DO POSSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Muriaé contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, julgou procedente o pedido para condenar o Município de Muriaé e o Estado de Minas Gerais a disponibilizarem/custearem, em favor do adolescente B.R. C.P., avaliação neuropsicológica no prazo de 15 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta prolação prematura da sentença, antes do fim do prazo para alegações finais; (ii) estabelecer se o Município de Muriaé possui obrigação solidária de fornecer a avaliação neuropsicológica prescrita ao adolescente, diante dos princípios e normas do SUS, da lista de espera municipal e da alegada reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se que o contraditório é plenamente assegurado quando a parte apresenta manifestação que materialmente contém todos os elementos das alegações finais, inexistindo prejuízo concreto que justifique nulidade processual. 4. As alegações finais possuem natureza meramente recapitulativa, de modo que sua alegada abreviação somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, o que não ocorre no caso. 5. A Constituição Federal (arts. 1º, III, 6º, 196 e 23, I) e a Lei nº 8.080/1990 (arts. 7º, II, e 198, I) estabelecem que a saúde é direito fundamental e que os entes federados possuem responsabilidade solidária pelas ações e serviços necessários à sua efetivação. 6. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), firma entendimento de que qualquer ente federado pode figurar no polo passivo de ações prestacionais em saúde, c abendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa interna. 7. O laudo pericial confirma a imprescindibilidade e urgência da avaliação neuropsicológica para diagnóstico, delineamento terapêutico e prevenção de prejuízos cognitivos, emocionais e sociais, demonstrando a adequação do procedimento e a necessidade de sua realização tempestiva. 8. A existência de oferta do procedimento no SUS afasta a alegação de que o pedido extrapola o âmbito de atuação do Município ou viola regras do sistema. 9. A lista de espera organizada por critérios administrativos não prevalece quando comprovada urgência clínica, pois a isonomia material e a prioridade absoluta de crianças e adolescentes ( CF e ECA) impõem tratamento diferenciado a quem se encontra em situação mais vulnerável.
10. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira absoluta, sobretudo diante da natureza essencial e urgente da prestação de saúde requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A demonstração de prejuízo concreto é requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da fase de alegações finais. 2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, permitindo que o cidadão acione qualquer deles para obtenção do tratamento necessário. 3. A urgência e a imprescindibilidade clínica comprovadas afastam a prevalência de lista administrativa de espera, especialmente quando se trata de criança ou adolescente.
4. A reserva do possível somente pode limitar o direito à saúde mediante prova efetiva e objetiva da incapacidade financeira do ente federado, não se admitindo alegações genéricas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, I; 196; 198, I. CPC, art. 282, § 2º. Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, II, e 198, (TJ-MG - Apelação Cível: 50035444120258130439, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 24/02/2026, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2026)
– grifamos.

AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município, mantendo sentença que o condenou a realizar obras e regularizar o fornecimento de serviços e insumos em Unidade de Pronto Atendimento.

2.A decisão monocrática fundamentou-se na legitimidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde, afastando as teses de violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se a determinação judicial para que o Município promova melhorias em unidade de saúde configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível, justificando a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, como a saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente diante de omissão estatal comprovada.

5.A alegação genérica da cláusula da reserva do possível, desacompanhada de prova cabal da impossibilidade financeira, não é suficiente para eximir o ente público de seu dever constitucional de garantir o mínimo existencial.

6.A ausência de argumentos novos e capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, alinhada à jurisprudência dominante, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir o ente público a adotar providências necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde diante de omissão administrativa, não configurando ofensa à separação dos poderes ou à reserva do possível.

2.Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 2º, 5º, XXXV, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.05.2016; STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08402531020178140301 33567245, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Quanto à alegação de desproporcionalidade do prazo fixado e das astreintes, igualmente não assiste razão ao agravante.

A urgência da medida decorre da gravidade das condições sanitárias constatadas nos autos, havendo risco concreto à integridade dos animais e à saúde coletiva. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se razoável e proporcional ao caráter coercitivo da medida, podendo, inclusive, ser revista pelo Juízo de origem caso verificada excessividade no curso do cumprimento.

Todavia, incorreu em equívoco o juízo a quo ao deixar de impor limite ao valor das astreintes, o que deve ser observado, a fim de que a sanção coercitiva não incida de maneira perpétua.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA ESTIPULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO INTUITO DE SANAR IRREGULARIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA NO TEMPO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu no agravo de instrumento o valor da multa diária, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante isso, o valor da multa acumulado, até setembro de 2012, seria equivalente a R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais), sem ainda um termo final definido, o que se revela exorbitante. 3. O caso concreto reflete situação que justifica a redução da multa cominatória em sede de recurso especial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, impondo-se a sua diminuição para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.
4. Revela-se, também, necessária a limitação do período de incidência da multa cominatória, considerando que o agravante já não opera mais nenhum tipo de empréstimo consignado desde 29/04/2014, por força de contrato firmado com outra instituição financeira .Desse modo, a justificativa para descumprimento da determinação judicial, a partir de tal data, é plausível, por impossibilidade de cumprimento das obrigações, não podendo o agravante ser penalizado por tempo indefinido.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando sua incidência até 29/04/2014. (STJ - AgInt no AREsp: 1165130 PE 2017/0222662-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) –
grifamos.

Assim, no presente caso, impõe-se sobre a multa diária por descumprimento, fixada em R$ 1.000.00 (um mil reais), o limite global de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Por fim, não procede a alegação de ingerência indevida do Ministério Público na gestão municipal. A atuação ministerial decorre diretamente das atribuições constitucionais previstas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, voltadas à defesa dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais se inserem a proteção ambiental e a tutela da fauna.

Não se evidencia a probabilidade do direito afirmado pelo recorrente, diante da robusta demonstração da situação de insalubridade, maus-tratos aos animais e risco sanitário constatados nos autos, circunstâncias amplamente comprovadas por relatórios técnicos, registros fotográficos e documentos produzidos pelos órgãos municipais competentes.

De igual modo, inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente municipal apto a justificar a suspensão da decisão agravada, especialmente porque a medida deferida visa resguardar direitos fundamentais relacionados à proteção da fauna, à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ao revés, o perigo de dano reside justamente na manutenção do quadro de negligência e degradação ambiental descrito nos autos, razão pela qual se mostra imperiosa a preservação da tutela concedida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
, tão somente para fixar o limite das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada, nos termos do voto relator.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026